Tribunal: CARF
Processo: 13003.000275/2006-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13003.000275/2006-69
ACÓRDÃO
3102-002.536 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 21/07/2005 a 25/10/2005
MULTA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e
vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter
tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DIREITO CREDITÓRIO. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
POSSIBILIDADE. APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS PARA ANÁLISE
DO PEDIDO. TAXA SELIC.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007), nos termos do
julgamento do REsp no 1.767.945, em sede de Recurso Repetitivo, pelo STJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de violação ao princípio da
legalidade e, na parte conhecida, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.536 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13003.000275/2006-69
2
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Karoline Marchiori de Assis, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na Resolução proferida
pela C. 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção de Julgamento, deste e. CARF:
Transcrevo abaixo relatório formulado pela DRJ, que sintetiza o conteúdo da
presente lide de forma clara e completa:
O estabelecimento acima qualificado protocolizou o Pedido de Ressarcimento, da
fl. 1, no valor de R$ 723.328,10, instruído pelo arrazoado das fls. 2 a 18 e
documentos das fls. 19 a 80, em especial, a planilha da fl. 52, para reivindicar o
direito à atualização monetária pela taxa Selic, de ressarcimentos anteriormente
efetuados, entre 21 de julho de 2005 e 25 de outubro de 2005, conforme cópias de
pedidos nas fls. 24 a 49 e cópia de extrato bancário nas fls. 50 e 51. Os créditos
cujo ressarcimento já foi efetuado tem a seguinte natureza: (a) crédito presumido
do IPI, instituído pela Lei n' 9.363, de 13 de dezembro de 1996; (b) crédito da
Contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/Pasep), não-cumulativa, com base no art. 5 2, § 2, da Lei
n' 10.637, de 30 de dezembro de 2002; e (c) crédito da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), não cumulativa, segundo o art. 6 2, §
2, da Lei n' 10.833, de 29 de dezembro de 2003. O requerente solicita a
atualização, com a observância dos seguintes termos de início e fim: (a) entre a
data da constituição do crédito e a data do efetivo ressarcimento ou
compensação; ou (b) entre a data do protocolo do pedido de ressarcimento e a
data do efetivo ressarcimento ou compensação. Prossegue o requerente,
solicitando que, se não for autorizado o ressarcimento integral da atualização, que
seja permitida a compensação do valor correspondente, com débitos de outros
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
O pleito foi indeferido pelo Despacho Decisório DRF/POA n' 379, de 18 de agosto
de 2008, das fls. 82 a 84, segundo o qual não incidem correção monetária e juros
compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, por falta de previsão legal, além do que o § 5' do art. 52 da
Instrução Normativa SRF n" 600, de 28 de dezembro de 2005 (§ 5 do art. 45 da
Instrução Normativa SRF n' 460, de 18 de outubro de 2004), dispõe que não
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.536 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13003.000275/2006-69
3
incidirão juros compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como na compensação dos
referidos créditos.
O requerente foi cientificado a respeito do despacho decisório referido no item
recedente em 15 de setembro de 2008, conforme Intimação da fl. 86 e Aviso de
Recebimento (AR), da fl. 87.
O interessado apresentou, no devido prazo, em 10 de outubro de 2008, a
manifestação de inconformidade, das fls. 88 a 104, firmada por advogada, com
mandato na fl. 19 e cópia de documento de identidade na fl. 105, alegando, em
síntese, que os juros compensatórios solicitados têm base legal, que o
ressarcimento é uma espécie do gênero compensação, que o agente público deve
respeitar a lei, inclusive mediante analogia, em detrimento de instruções
normativos ilegais, como é o caso das que vedam o direito à atualização
pretendida, e que deve ser acatada a jurisprudência favorável ao pleito formulado
neste processo. Por último, o requerente pede o reconhecimento da atualização
monetária, pela taxa Selic, sobre os valores já ressarcidos objeto do presente
processo.
Diante desse cenário, a DRJ proferiu, em 19/11/2009 acórdão (fls. 114 a 118)
julgando improcedente a manifestação de inconformidade formulada pela
contribuinte, não reconhecendo a preliminar de ilegalidade da norma tributária e,
no mérito, indeferindo o pedido à correção monetária pleiteado por ausência de
previsão legal.
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário (fl. 122 a 140) repisando os
argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, defendendo o direito à
correção monetária pela SELIC como forma de recompor o valor do crédito a que
tem direito que acabou sendo corroído pelo tempo e afirmando que não há
restrição na lei à correção monetária, não podendo a autoridade administrativa,
por meio de instrução normativa, restringir o disposto no art. 11 da Lei n.
9.779/99.
É o relatório.
A C. 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção deste e. CARF, por meio da
Resolução no 3401-001.879, de 23 de outubro de 2019, resolveu converter o julgamento do
recurso em diligência, “[...] para que a unidade preparadora da RFB ateste em relatório fiscal,
conclusiva e individualizadamente, em relação aos processos de ressarcimento de IPI mencionados
às fls. 25 a 30: (i) se houve oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito, inclusive por mora
superior a 360 dias na análise; (ii) se a decisão administrativa definitiva nos processos tratou da
atualização ou correção, colacionando aos autos seu íntegro teor; e (iii) oportunize a manifestação
da recorrente em trinta dias sobre o relatório, retornando os autos ao CARF, para julgamento”.
Em atendimento à resolução, foi elaborada a INFORMAÇÃO no 1.868/2022 –
EQCRE/DEVAT09/SRRF09/RFB, nos seguintes termos:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.536 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13003.000275/2006-69
4
Quanto ao item (i), informamos que não houve oposição ilegítima ao
ressarcimento do crédito. Os ressarcimentos foram efetivados, com emissão de
ordem bancária, antes do período de 360 dias contados do protocolo dos pedidos
de ressarcimento.
As Ordens Bancárias de ressarcimento dos créditos de IPI deferidos foram emitidas
na data de 08/02/2006 para todos os processos listados às fls. 25 a 30.
O protocolo de todos os PERs ocorreu nas datas de 26/09/2005, 28/09/2005 e
25/10/2005, logo, para nenhum dos pedidos de ressarcimento houve mora
superior a 360 dias. Entre a data de envio do PER mais antigo (26/09/2005) e a
data de emissão da ordem bancária de restituição (08/02/2006) transcorreram
apenas 135 dias.
Com relação ao item (ii), os Despachos Decisórios não trataram da atualização ou
correção monetária do crédito deferido, tendo em vista que não houve mora por
parte da Fazenda Nacional. Registre-se que o contribuinte não apresentou
nenhum recurso administrativo face aos despachos decisórios.
Por fim, os Despachos Decisórios de cada processo foram juntados às fls. 165 a
182. Os processos correlacionados ao presente processo foram apensados a este.
Em 02 de setembro de 2022, a recorrente apresentou petição, alegando, em breve
síntese, que:
[...] a Lei 9.784/99 é a que deve ser aplicada ao presente caso, uma vez que os
protocolos dos pedidos de ressarcimento foram realizados em período anterior à
vigência da legislação aplicada pela Autoridade Administrativa, ou seja, para
todos os pedidos de ressarcimento apresentados deveria ter sido aplicada a
legislação referente à época, de que o prazo para análise do processo
administrativo pela Autoridade Fiscal seja de, no máximo, 60 dias.
Assim, clara a oposição ilegítima ao ressarcimento do crédito pelo Fisco.
Temerária, portanto, a conclusão da Autoridade Fiscal ao arguir a
impossibilidade/inadmissão da correção monetária realizada pela Contribuinte,
eis que apresenta fundamento que não estava vigente à época dos fatos, motivo
pelo qual a sua interpretação e a mitigação do direito creditório da ora
Manifestante não deve prosperar.
A diligência realizada, assim, restou infrutífera, uma vez que a Autoridade Fiscal,
ao interpretar e aplicar norma não atinente a situação dos presentes autos, deixou
de analisar a legislação vigente à época dos fatos, não tecendo qualquer
comentário sobre ela.
Por assim ser, em simples análise, observa-se não haver motivação para a
manutenção do entendimento exarado pela Autoridade Fiscal no relatório
proferido, por fundamentação que não se coaduna ao presente.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.536 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13003.000275/2006-69
5
Ressalta-se que a atualização monetária pleiteada pela ora Manifestante é
legítima e regular, e, por assim ser, a Contribuinte reitera e ratifica todas as razões
apresentadas em sede de Recurso Voluntário, no que tange à oposição ilegítima
do fisco.
Ato contínuo, os autos foram devolvidos ao CARF e, considerando que a i. relatora
da resolução não integra mais nenhum dos colegiados da Seção, foram encaminhados para novo
sorteio, sendo distribuídos para minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
Inicialmente, cumpre reiterar que, na Resolução no 3401-001.879, a C. 1a Turma
Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção deste e. CARF conheceu parcialmente do Recurso Voluntário,
não conhecendo da parte em que a recorrente requer a reforma da decisão de piso sob o
fundamento de que as restrições impostas pelo art. 52 da IN n. 600/05 ao disposto no art. 11 da
Lei n. 9.779/99 implicariam em ofensa ao princípio constitucional da legalidade, arguição esta que
não pode ser conhecida, nos termos do artigo 26-A, do Decreto no 70.235/72 e da Súmula CARF no
2.
No mérito, destacou-se que a posição do CARF era pacífica quanto à impossibilidade
de aplicação da taxa SELIC nos casos de mora do fisco no ressarcimento de créditos referentes ao
PIS e a COFINS, entretanto, o direito à correção monetária de créditos de IPI já havia sido
reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.035.847, em sede de
Recurso Repetitivo, cuja ementa transcrevo novamente:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA 411/STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE
ALUDE O ART. 24 DA LEI N. 11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais,
derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a)
"A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por
ausência de previsão legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Seção, DJe 03/08/2009 - Tema 164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao
creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de
resistência ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ); e (c) "Tanto para os
requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.536 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13003.000275/2006-69
6
pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo
aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei
11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia
cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por
termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente
concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do
contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda,
já no dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de
mora, devesse arcar com a incidência da correção monetária, sob o argumento de
estar opondo "resistência ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora,
nenhuma oposição ilegítima se poderá identificar na conduta do Fisco em servir-
se, na integralidade, do interregno de 360 dias para apreciar a pretensão
ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel.
p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt no REsp
1.239.682/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2018; AgInt
no REsp 1.737.910/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
28/11/2018; AgRg no REsp 1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, DJe 16/11/2018; AgInt no REsp 1.724.876/PR, Rel. Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 07/11/2018; AgInt nos EDcl nos EREsp
1.465.567/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
06/11/2018; AgInt no REsp 1.665.950/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 25/10/2018; AgInt no AREsp 1.249.510/RS, Rel. Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/09/2018; REsp 1.722.500/RS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no REsp
1.697.395/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/08/2018; e
AgInt no REsp 1.229.108/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/
Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/04/2018.
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.536 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13003.000275/2006-69
7
(REsp n. 1.767.945/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
12/2/2020, DJe de 6/5/2020.)
(Grifamos)
Assim, com base na previsão regimental deste e. Conselho de que os precedentes
em sede de julgamento repetitivo e repercussão geral são de observância obrigatória pelos
Conselheiros, bem como, considerando que o referido entendimento foi inclusive pacificado em
âmbito administrativo, pela Súmula CARF no 1541, esta C. Turma entendeu pela necessidade de
conversão do julgamento em diligência, uma vez que os processos de ressarcimento tratados no
presente caso transcorreram em autos físicos, não estando disponíveis para análise o tempo
transcorrido até o efetivo ressarcimento do crédito pelo fisco, tampouco as datas do pedido e do
pagamento para apuração do momento de início e término da possível atualização monetária.
Na INFORMAÇÃO no 1.868/2022 – EQCRE/DEVAT09/SRRF09/RFB, a autoridade
diligente trouxe as referidas informações, apontando que não houve oposição ilegítima ao
ressarcimento do crédito, uma vez que os ressarcimentos foram efetivados, com emissão de
ordem bancária, antes do período de 360 dias contados do protocolo dos pedidos de
ressarcimento.
Por sua vez, a recorrente contesta tal conclusão, por entender que houve oposição
ilegítima ao ressarcimento, sob o fundamento de que o artigo 24 da Lei n. 11.457/2007 não estava
vigente à época dos fatos, situação na qual o prazo para análise do processo administrativo pela
autoridade fiscal seria aquele previsto no artigo 49 da Lei no 9.784/99, de modo que, tendo
transcorrido tal prazo, seria devida a correção monetária do crédito já ressarcido.
Apesar dos pertinentes argumentos trazidos pela recorrente, trata-se de
controvérsia já dirimida, em sede de Recurso Repetitivo, pelo STJ, no julgamento do REsp no
1.138.206, no qual foi fixada a seguinte tese:
Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art.
24 da Lei 11.457/07).
Frise-se que, nos termos do artigo 99 do Regimento Interno do CARF, “[a]s decisões
de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF”.
Assim, no que se refere aos créditos de IPI pleiteados, relativos exclusivamente à
correção monetária de créditos já ressarcidos, restando demonstrada a inocorrência de oposição

1 Súmula CARF no 154 - Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção
monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido
do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.536 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13003.000275/2006-69
8
ilegítima ao ressarcimento, nos termos da jurisprudência pátria vinculante, não se verifica crédito
a ser ressarcido no presente caso.
Por outro lado, quanto aos créditos relativos à correção monetária de créditos de
PIS e da COFINS já ressarcidos, cumpre destacar que, apesar de não terem sido contemplados pela
Resolução no 3401-001.879, em razão do entendimento vigente à época de impossibilidade de
aplicação da taxa SELIC nos casos de mora do fisco em tais ressarcimentos, em 22 de setembro de
2022, foi aprovada a Portaria CARF/ME no 8451/2022, que, considerando o julgamento do REsp no
1.767.945/PR e a Nota Técnica SEI n° 42950/2022/ME, revogou a Súmula CARF no 125, que
estabelecia que “[n]o ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003”.
Assim, sendo reconhecido o direito à correção monetária, pela Taxa Selic, do
crédito ressarcido, a partir do primeiro dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias para
análise do pedido administrativo pelo Fisco, inclusive sobre ressarcimentos relativos às
contribuições ao PIS e da COFINS, seria possível conceder o crédito pleiteado, caso restasse
demonstrado que houve o escoamento do referido prazo.
Ocorre que, conforme se verifica dos comprovantes de protocolo dos pedidos de
ressarcimento (fls. 30 a 49), do extrato da conta-corrente da contribuinte, na data de 10/02/2006,
com a discriminação dos débitos em conta bancária relativos ao crédito ressarcido (fls. 50 e 51), e
da tabela colacionada pela própria contribuinte (fl. 52), não houve o escoamento do prazo de 360
dias para análise do pedido administrativo pelo fisco, de modo que, nos termos da jurisprudência
pátria vinculante, não há que se falar em direito à correção monetária do crédito ressarcido.
Desta forma, restando demonstrada a inocorrência de oposição ilegítima ao
ressarcimento do crédito, que pudesse ensejar o direito à correção monetária dos créditos já
ressarcidos, nos termos da jurisprudência pátria vinculante, voto por negar provimento ao
recurso.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de violação ao princípio da legalidade e, na parte conhecida, por negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 208
DF CARF MF
Original